Tribunal: TJES
Processo: 0003939-91.2013.8.08.0047
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): WILLIAN SILVA
Órgão julgador: WILLIAN SILVA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Simples; Crime Tentado
Data de julgamento: 2023-08-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0003939-91.2013.8.08.0047

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

APELANTE: JOAO BATISTA DE OLIVEIRA COLARES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
WILLIAN SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PENAL. PROCESSO PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. PRONÚNCIA. PROVA DA MATERIALIDADE. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. RECURSO DESPROVIDO.

Na pronúncia não se faz necessário um juízo de certeza, sendo bastante a verificação de indícios, já que todas as acusações que tenham ao menos possibilidade de procedência deverão ser submetidas ao Tribunal do Júri, juiz natural da causa.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Relator / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Des. Willian Silva

PROCESSO Nº 0003939-91.2013.8.08.0047

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

APELANTE: JOAO BATISTA DE OLIVEIRA COLARES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª Câmara Criminal

VO
TO

Conforme o relatado, trata-se de recurso em sentido estrito interposto por
João Batista de Oliveira Colares
em razão da decisão proferida pelo juízo da 1ª Vara Criminal de São Mateus, que pronunciou o réu pela s
uposta prática do crime tipificado no
artigo 121, §2º, incisos II e IV, c/c o artigo 14, inciso II, ambos do CP
.

Na origem, a denúncia narrou que:

No dia 25 de maio de 2013, por volta das 13h00min, no “bar do Alemão”, localizado no KM 35, neste município, o denunciado JOÃO BATISTA DE OLIVEIRA COLARES, vulgo “PIU”, livre e conscientemente, com intenção de matar, utilizando-se de arma de fogo, junto ao seu pai, JOÃO PAULO DE OLIVEIRA COLARES, vulgo “Joãozinho Matador” -, efetuou 04 (quatro) disparos contra a vítima Ronaldo Gomes Pereira, causando-lhes as lesões corporais apontadas no laudo de fl.12, somente não consumando seu intento criminoso por circunstâncias alheias À sua vontade, uma vez que a vítima foi socorrida e levada ao Hospital Roberto Silvares.

Soa, ainda, que o crime foi praticado por motivo fútil, a saber, em razão de um desentendimento ocorrido entre o aludido denunciado e a vítima alguns meses antes do fato, desavença essa provocada porque “PIU” teria direcionado um feixe de laser contra os rosto de Ronaldo.

Extrai-se, outrossim, que o denunciado empregou recurso que dificultou a defesa da vítima, já que esta foi atingida pelas costas e de surpresa, quando se encontrava no banheiro do referido estabelecimento.

Exsurge, ademais, quanto à arma utilizada para a prática delitiva, que “JOÃOZINHO MATADOR”, sendo o possuidor da mesma, livre e conscientemente forneceu a “PIU”, momentos antes do crime, prestando-lhe, por conseguinte, auxílio material para o cometimento do delito em questão.

Após a instrução, entendeu o juízo pela presença dos
elementos mínimos à pronúncia
. Como decidido, "
verifica-se a existência de duas vertentes indiciárias constantes do feito
. A primeira no sentido de que os fatos ocorreram da forma narrada na denúncia. E a segunda, no sentido da inocência do acusado.
Com isso, não pode o juiz, nesta fase, retirar dos jurados a possibilidade de decidir por eventual condenação do réu, conforme orienta o Supremo Tribunal Federal
: 'por ser a pronúncia mero juízo de admissibilidade da acusação, não é necessária prova incontroversa do crime, para que o réu seja pronunciado.'"

O recorr
en
te, nesta instância, diz não haver prova da materialidade nem indícios suficientes de autoria, pretendendo, então, a despronúncia.

O recurso é
m
anifestamente improcedente.

Nos termos do que prevê o artigo 413 do diploma processual, "o juiz, fundamentadamente, pronunciará o acusado, se convencido da
materialidade do fato e da existência de
indícios suficientes
de autoria ou de participação
". Ou seja, evidenciada a
materialidade
e a
fundada suspeita da autoria
– frise-se, não se mostra necessária, neste momento, a certeza – o réu deverá ser pronunciado; e ambos os requisitos encontram
-se satisfatoriamente preenchidos diante do
laudo exame de lesões corporais da vítima
(cujo conteúdo não se logrou êxito em afastar a veracidade) e dos depoimentos colhidos nas esferas inquisitorial e judicial.

Ao contrário do que sustenta a defesa,
os elementos existentes nos autos autorizam, sim, a pronúncia.

A prova oral é clara e foi assim bem indicada na decisão:

A testemunha policial Raphael Correa Lucas, quando de sua oitiva em juízo, alegou que se lembra da ocorrência, confirmando a declaração em sede policial, alegando que a polícia recebeu informações no local do crime que um carro teria buscado o réu e levado para uma casa cerca de 05 (cinco a 10 (dez) km de distância do local do crime. Disse ainda a testemunha que ouviu dos moradores no local, que não quiseram se identificar, de que foi o filho do réu quem cometeu o crime, e que ouviu Angra, sobrinha da vítima, dizer que viu o filho do réu entregar a arma para o acusado deste processo após os disparos. Porém não ouviu dela, ter visto o réu entregar a arma para o filho antes do crime. Raphael alegou ainda que ouviu dos moradores que o réu é temido naquela região, e quando o conduziu para a delegacia, o mesmo se exaltou, motivo que o fez ser algemado, e que constatou que Angra estaria com medo. A testemunha alegou ainda que no local, pelos moradores, não se tem dúvidas de que o autor dos tiros é o filho do acusado.

O informante João Gomes, em sede judicial, alegou que sabia que a vítima e os acusados eram amigos, porém a vítima se desentendeu com o filho do réu antes do crime, não sabendo o motivo. A testemunha confirmou o depoimento prestado em sede policial, dizendo que o réu estava no local do crime no dia do ocorrido, bastante alcoolizado, mas que nada ouviu sobre a participação do acusado deste processo no crime.

A testemunha Valdecy, quando de sua oitiva em esfera judicial, alegou que desconhece o motivo do apelido do réu, e que o mesmo não é temido pelos moradores daquela localidade. Valdecy disse também que não tinha visto os acusados portando arma de fogo, a não ser no dia dos fatos, e que não viu o filho do acusado atirando na vítima mas que ouviu das pessoas presentes no local no momento do crime que teria sido sim o filho do réu quem efetuou os disparos de arma de fogo contra a vítima.

A informante Rosa Lopes, quando de sua oitiva em juízo, alegou que nunca viu seu filho ou marido portando arma de fogo, bem como não sabe dizer se ambos tiveram algum desentendimento com a vítima. Rosa disse que ouviu dizer que teria sido seu filho quem efetuou os disparos contra a vítima, contudo, não ouviu dizer que seu marido tivesse emprestado a arma de fogo para o mesmo, não sabendo dizer se seu marido estava no local do crime no dia do ocorrido.

A testemunha Darcilio, quando ouvido em esfera judicial, confirmou as declarações prestadas em esfera policial, dizendo ainda que não ouviu comentários de que João Batista teria fornecido a arma para seu filho efetuar os disparos contra a vítima. Darcilio disse ainda que no momento dos disparos estava no banheiro de um bar vizinho, não presenciando os fatos, porém alegou ter visto o réu andando em frente ao local cerca de 20 minutos antes do ocorrido.

A informante Angra, quando de sua oitiva em esfera judicial, alegou que quando foi intimada anteriormente, não teve coragem de prestar depoimento por medo do acusado. Que no dia dos fatos, estava Angra e Karini em um bar próximo do ocorrido, comendo pastel, momento em que Angra viu o acusado João Batista entregar uma arma a seu filho, João Paulo. Vendo isso, Angra alega que sentiu que João Paulo faria algo contra seu tio, vez que ouviu seu pai dizer que haviam boatos de que João Paulo tinha pretensão de matar seu tio Ronaldo. Angra alegou que correu em direção ao bar em que seu tio estava, a fim de avisá-lo do perigo, porém quando chegou no bar não viu seu tio sentado a mesa, e viu João Paulo empurrar a porta do banheiro do bar e desferir os disparos contra seu tio Ronaldo. Angra afirmou ainda que, após efetuar os disparos, João Paulo correu em direção a seu pai, no lado externo do bar, para entregar-lhe a arma que tinha pego para cometer o crime, logo em seguida empreendeu fuga. Angra alegou que quando o seu tio Ronaldo caiu por conta dos tiros, deixou cair uma arma que estava em posse do mesmo, Angra então pegou a arma e fugiu a fim de evitar que algo pior acontecesse, momento que João Batista a cercou querendo tomar-lhe a arma, mas por estar muito bêbado não conseguiu. Angra disse também que antes do ocorrido, aconteceu um desentendimento entre a vítima e o filho do acusado João Batista, tendo em vista João Paulo ter apontado raios laser no rosto de Ronaldo, e Ronaldo ter ido tirar satisfações com João Paulo e João Batista.

A testemunha Karini, quando ouvida em juízo, retificou seu depoimento em esfera policial, dizendo que não viu o acusado João Batista entregando arma para João Paulo, mas que viu os dois bem próximos antes de João Paulo ir em direção à vítima. Karini também disse que não viu João Paulo devolver arma alguma para seu pai depois dos tiros, mas confirmou que viu João Paulo correr em direção a seu pai e ficar bem próxima a ele, depois de ter efetuado os disparos. Karini disse que estava prestando depoimento em juízo com medo, vez que naquela localidade, o acusado João Batista é temido, e que a mesma tinha medo de sofrer represálias. Karini alegou que há boatos de que o ocorrido se deu por um desentendimento entre a vítima e os acusados, tendo em vista João Paulo, filho de João Batista, ter direcionado raios laser em direção ao rosto de Ronaldo, que não gostou e tirou satisfações com os acusados.

Como se vê, não há prova, em cognição típica desta fase, que demonstre de forma
irrefutável
não ter o recorrente colaborado com a prática delitiva,
não se podendo falar em absolvição sumária ou
mesmo impronúncia;
ao contrário, os elementos dão embasamento mínimo ao que fora narrado na peça vestibular.

Longe de afirmar a efetiva prática do crime pelo recorrente na companhia do corréu, registro apenas que,
além de prova da materialidade, há indícios suficientes de autoria aptos a conduzirem o processo à fase do
iudicium causae
.
Adentrar tão a fundo a discussão trazida pelo recurso em sentido estrito seria, em última análise, subtrair do Tribunal do Júri a competência a ele constitucionalmente atribuída.

Isso posto, na esteira do parecer ministerial,
conheço do presente recurso para, no mérito, negar-lhe provimento.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator, para negar provimento ao recurso.

É como voto.